Tribunal: TJDFT
Processo: 0781997-07.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Tributário. Ação anulatória de lançamento tributário – ITCMD lançado em razão de renúncia translativa de herança – cobrança em razão da aceitação da herança e da doação presumida dos bens – regularidade. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Ação anulatória de lançamento tributário relativo ao ITCMD. A parte autora relatou que na sobrepartilha com pedido de renúncia translativa de 50% do imóvel que descreve, e que pertencia ao seu genitor, coube à sua mãe 25% do bem e os outros 25% aos demais herdeiros, que incluem a parte autora e seus irmãos e irmãs. Acrescentou que houve regular pagamento do ITCMD relativo aos herdeiros, mas que na doação da sua mãe foi cobrado o ITCMD relativo a 47,73% do imóvel, quando o devido seria apenas a parte relativa a 25%.
2. A sentença julgou procedente o pedido e declarou a nulidade do lançamento do imposto por excesso de base de cálculo, declarando a inexistência do débito tributário e determinando a baixa do protesto da CDA.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a autoridade tributária errou ao lançar o imposto em razão do excesso de partilha que beneficiou a parte autora, extraindo daí desdobramentos jurídicos.
III. Razões de decidir
4. A renúncia translativa da herança pressupõe a prática de dois atos distintos, cada um sujeito ao ITCMD, quais sejam: aceitação dos bens e direitos e sua posterior transmissão a determinada pessoa, na modalidade doação (ou cessão de direitos). Na primeira operação paga-se o imposto referente à transmissão causa mortis e na segunda, pela doação dos mesmos bens. Nesse sentido, o seguinte julgado: TJDFT, 20040020009586AGI, Relator(a): JERONYMO DE SOUZA, 3a TURMA CÍVEL, j. 06.05.2004. Portanto, é situação distinta daquela em que o herdeiro renúncia em favor do monte, sem imposição de qualquer condição.
5. É incontroverso que a parte autora já detinha 50% do imóvel quando do falecimento do seu genitor e que, em razão da sobrepartilha homologada judicialmente, adquiriu mais 2,27%. A controvérsia reside na eventual base de cálculo do ITCD quando do lançamento do imposto cobrando em razão da doação promovida pela genitora da parte autora, correspondente a 25% do imóvel. A autoridade tributária considerou a base cálculo como 47,73% do imóvel. O que se verificará adiante é se a autoridade tributária errou a base de cálculo ou se somou essa com a doação promovida pelos irmãos da parte autora, que era de 22,73% do imóvel, com a doação de 25% da genitora da parte autora.
6. Ao reexaminar as provas, pode-se inferir que os irmãos da parte autora e ela mesma, inicialmente, aceitaram a herança e recolheram o ITCMD, conforme demonstrado no cálculo do imposto (ID 69769136 - Pág. 26) e na guia de recolhimento (ID 69769127 - Pág. 5).
7. Posteriormente, a autoridade tributária procedeu ao lançamento do excesso de partilha decorrente da renúncia translativa promovida pela viúva meeira (25% do imóvel) e dos demais irmãos e irmãs da parte autora (22,73%).
8. E assim o fez em razão da cessão de direitos que favoreceu a parte autora, representada pela renúncia translativa, em que os cessionários foram a viúva meeira e os irmãos e irmãs da parte autora, objeto da sobrepartilha. Daí resultou em um segundo cálculo de ITCMD (ID 69769136 - Pág. 27) e na guia de recolhimento (ID 69769127 - Pág. 6). Esses documentos indicam nominalmente não só a viúva meeira, como também os irmãos e irmãs da parte autora como doadores presumidos, e utilizam como base de cálculo do imposto 47,73% do valor venal do imóvel. O restante, como já mencionado, era da parte autora.
9. Isso é, R$ 3.976,72 como imposto de doação incidente sobre a cessão de meação da genitora à autora 25% do imóvel (ref. 4% - ITCD); R$ 3.976,72 como imposto sobre a transmissão dos direitos hereditários 25% do imóvel (ref. 4% - ITCD) e R$ 3.615,53 como imposto incidente sobre a cessão dos direitos hereditários à autora 22,73% do imóvel (ref. 4% - ITCD), o que corresponde aos tributos devidos.
10. Assim, o lançamento tributário foi realizado em decorrência da homologação por sentença da sobrepartilha realizada pelos herdeiros, que assim dispôs: “Da análise dos autos, verifico que estão satisfeitos os requisitos legais, além de constar a manifestação expressa de aceitação pela herdeira ALAIDE FIGUETREDO BENQUERER CAIVIPOS, mercê se tratar de renúncia na modalidade translativa. Dessa feita, não vislumbra este juízo nenhum óbice para homologação do pedido.” (ID 69769136 - Pág. 21). (grifo nosso)
11. Portanto, respeitado o entendimento adotado na origem, não verifico qualquer irregularidade no lançamento tributário, porque realizado em razão da sucessão legítima em um primeiro momento e pela presunção de doação, em segundo momento, advinda do excesso não-oneroso de partilha exposto na renúncia translativa (Lei Distrital n. 3.804/2006, art. 2o, I e II e §o 1o).
IV. Dispositivo
12. Recurso provido.
Para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos.
13. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
14. Sem custas em razão da isenção legal e sem honorários advocatícios em razão da inexistência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital n. 3.804/2006, art. 2o, I e II e §o 1o
Jurisprudência relevante citada: n/a